Tribunal: STF
Processo: RE 595673
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS. EC 17/97. PRINCÍPIO DA 
   ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
	O termo "a quo" do prazo de 
   anterioridade previsto no art. 195, § 6º, da CB/88 flui da data 
   da publicação da medida provisória, que não perde a eficácia, se 
   não convertida em lei, mas editado outro provimento da mesma 
   espécie, dentro do prazo de validade de trinta dias. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.